Tribunal: TJMT
Processo: 1025210-87.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2023-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025210-87.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Grave, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[EDSON JOSE DA COSTA - CPF: 361.519.391-15 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GRASSO (IMPETRANTE), JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VARZEA GRANDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), BENEDITO LUCIO DA SILVA - CPF: 006.130.526-09 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1025210-87.2022.8.11.0000

PACIENTE: EDSON JOSE DA COSTA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GRASSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VARZEA GRANDE

EMENTA

HABEAS CORPUS
–
ART. 121, § 2o, INCISO IV, C/C O ART. 61, ‘H’, DO CÓDIGO PENAL –
PRISÃO PREVENTIVA JUSTIFICADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
REITERAÇÃO DELITIVA EVIDENCIADA – REGISTROS CRIMINAIS PRETÉRITOS QUE DEMONSTRAM A TENDÊNCIA AO COMETIMENTO DE CRIMES CONTRA A VIDA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO INTERFEREM NA ORDEM DE PRISÃO – CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A existência de registros penais desabonadores, por outros crimes da mesma natureza, demonstra a periculosidade diferenciada do paciente e, portanto, legitima a segregação cautelar.

C
ondições pessoais favoráveis são insuficientes para desconstituir a custódia cautelar, quando presentes os requisitos que a autorizam.

Demonstrado o
periculum libertatis
que justifica o sequestro corporal preventivo, fica clara a impossibilidade de aplicação de
medidas
cautelares
diversas
da prisão.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1025210-87.2022.8.11.0000

PACIENTE: EDSON JOSE DA COSTA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GRASSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VARZEA GRANDE

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de Edson José da Costa, alegando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, em decorrência da prisão cautelar decretada nos autos n.
1038284-08.2022.8.11.0002.

Em suas razões, assevera que: 1) o paciente encontra-se preso preventivamente, em razão do cometimento do crime tipificado no art. 129, § 1o, inciso II, do Código Penal (lesão corporal de natureza grave que resultou perigo de vida); 2) “
c
onstata-se que o paciente preenche os requisitos para responder ao processo em liberdade, tendo em vista que tem ocupação lícita realizando serviços gerais e residência fixa
” (sic); 3) não estão presentes os requisitos que autorizam a custódia cautelar, pois “
diferente do que consta na decisão do magistrado, o paciente possui apenas uma ação penal em andamento na 5a vara criminal de Várzea Grande/MT, pela suposta prática dos crimes tipificados nos artigos 15 e 16, § 1o, inciso I, ambos da Lei n. 10.826/03. Observa-se na ficha de antecedentes criminais (APF – id num. 105518995 - pág. 1/2), que todas as demais anotações constam com andamento “encerrado
”” (sic); 4) “
inquéritos ou processos em andamento, que ainda não tenham transitado em julgado, não devem ser considerados como maus antecedentes, em atenção ao princípio da presunção de inocência
” (sic); 5) não representa risco à ordem publica, à instrução processual ou à aplicação da lei penal; 6) podem ser impostas cautelares alternativas (id. 153004180 - pág. 1-10).

A liminar foi indeferida (Id. 153179698 - pág. 1-3) e a autoridade coatora prestou as informações pertinentes (Id. 153811683 - pág. 2).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (Id. 154475189 - pág. 1-15).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1025210-87.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que, em 4-12-2022, o paciente foi preso em flagrante delito, pois agrediu seu patrão Benedito Lúcio da Silva – pessoa idosa (64 anos), cadeirante, que se encontrava acamado, em ‘estado crítico de saúde’, sem qualquer possibilidade de oferecer resistência – com vários golpes da cabeça, que causaram sua morte.

Em razão desse fato, ele foi denunciado como incurso nas sanções do art. 121, § 2o, inciso IV, c/c o art. 61, ‘h’, do Código Penal (Ação Penal n. 1039173-59.2022.8.11.0002 – Id. 106479322).

A prisão cautelar foi decretada na audiência de custódia, após requerimento do Ministério Público, e justificada na garantia de ordem pública, uma vez que o paciente
reitera
no cometimento de ilícitos.

No ponto, o
decisum
consignou:

[...]

Com efeito, analisando a folha de antecedentes criminais de id. 105518995, verifica-se que o autuado ostenta outras anotações criminais, inclusive, com condenação criminal transitada em julgado, de modo que a prisão se mostra necessária para resguardar a ordem pública de sua renitência delitiva
.

Assim sendo, a renitência delitiva, neste momento, além de evidenciar o perigo gerado pelo eventual estado de liberdade do autuado, demonstra a inadequação e insuficiência da fixação de medidas cautelares diversas da prisão
.

Por fim, o delito imputado ao segregado é punido com pena privativa de liberdade, máxima, superior a 4 (quatro) anos (art. 313, I, CPP).

Diante do exposto, com fulcro no art. 310, inciso II, do CPP,
CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE
de
EDSON JOSÉ DA COSTA
, com qualificação nos autos,
EM PRISÃO PREVENTIVA
, já que presentes os requisitos constantes do art. 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal, bem como pelo fato de que se revelam inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.

[...]
(Id.
153004185 - pág. 102) (sem destaque no original).

A folha de antecedentes criminais que instrui os autos demonstra que o paciente cumpriu pena pelo crime de
homicídio tentado
(proc.
14383-48.2010.811.0002), respondeu a penal n. 10840-23.1999.811.0002 pelo crime de
homicídio qualificado
, cuja punibilidade foi extinta em 13-5-1997, e também a ação penal n. 3965.32.2022.8.11.0002, sobre a qual não constam informações nos sistemas de consulta processual.

Além disso, atualmente ele está sendo processado na ação penal n. 1010034-96.2021.8.11.0002, pelos crimes dos artigos 15 e 16, §1o, inciso I, da Lei n. 10.826/03 (
disparo de arma de fogo e posse ou porte de arma de fogo de uso restrito, com numeração suprimida
).

Não desconheço que alguns dos fatos delitivos pelos quais o paciente respondeu ocorreram há bastante tempo; contudo, não há como ignorar que a natureza das condutas – homicídio tentado e outro qualificado – expõe sua periculosidade diferenciada, assim como a tendência ao cometimento de crimes contra a vida, afinal este é o
terceiro
crime de homicídio que lhe é imputado.

O fato de responder por crimes da Lei de Armas, notadamente o disparo de arma de fogo, reforça a conclusão de que o paciente ostenta clara propensão a atentar contra a vida alheia.

De qualquer forma, a existência de registros penais desabonadores é fundamento bastante para a prisão cautelar.

Nesse sentido colaciono os seguintes arestos:

[...] Na hipótese, a prisão foi mantida em decorrência da reiteração delitiva, evidenciada pela vida pregressa do agravante, que possui ações penais em curso e condenações já transitadas em julgado pela prática de crimes contra o patrimônio, o que justificou a decretação, a manutenção da prisão preventiva e a consequente negativa do direito de recorrer em liberdade. [...]
(STJ, AgRg no RHC n. 165.817/BA, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 4/10/2022).

[...] Não há ilegalidade na decretação da prisão preventiva quando ficar demonstrado, com base em fatos concretos, que a segregação é necessária para acautelar a ordem pública, diante, da gravidade concreta da conduta criminosa, bem como pela reiteração da conduta criminosa que agride a ordem pública. [...]
(TJ/MT, N.U 1022286-06.2022.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2022, Publicado no DJE 17/12/2022)

Não é demais ressaltar que, ao reverso do sustentado na impetração, “
o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
” (Enunciado Orientativo n. 6 – Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição n. 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

De mais a mais, embora não conste no decreto constritivo, não se pode olvidar que o crime pelo qual o paciente encontra-se preso, preventivamente, foi cometido com requintes de crueldade. Embora a vítima não pudesse oferecer resistência por ser portadora de necessidades especiais e se encontrar acamada, o laudo pericial n. 1.1.01.2022.033724-01 registra que recebeu
diversos golpes na cabeça
, que causaram “
hemorragia sub aracnóide e
fratura
dos ossos da base do crânio
”
(ação penal – Id. 10647933).

De toda sorte, não há
“ofensa ao postulado da Presunção de Inocência, tendo em vista que não há juízo de valor quanto a eventual viabilidade das ações penais ou inquéritos que estão em curso contra o acusado ou investigado. Em verdade, o risco de ofensa à ordem pública é extraído, fundamentadamente, de um juízo prospectivo de risco de reiteração delituosa, que recomenda a medida cautelar gravosa, cujo escopo é impedir que o Agravante siga na senda delitiva. Nesse aspecto, o fundamento não se mostra ilegal” [...]
(STJ, AgRg no RHC n. 164.339/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 13/6/2022).

No contexto, condições pessoais favoráveis – como endereço fixo e trabalho lícito – são insuficientes para desconstituir a custódia cautelar:

[...] A eventual existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 747.672/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 1/7/2022).

[...] Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem ao Agravante a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, o que ocorre na hipótese. [...]
(STJ, AgRg no RHC n. 165.190/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 29/6/2022).

Por fim, demonstrado o
periculum libertatis
que justifica o sequestro corporal preventivo, fica clara a impossibilidade de aplicação de
medidas
cautelares
diversas
da prisão:

[...] Os fundamentos adotados para a imposição da prisão preventiva indicam, no caso, que as medidas alternativas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. [...]
(STJ, RHC n. 156.112/RJ, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 26/4/2022).

[...] Fundamentada a prisão preventiva nos parâmetros do art. 312 do Código de Processo Penal, inviável a sua substituição por medidas alternativas: "Por idênticas razões, as medidas cautelares diversas da prisão não constituem instrumentos eficazes para obstar a reiteração da conduta delitiva" (HC n. 372.748/CE, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 24/5/2017).[...]
(STJ, HC 698.581/RS, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 25/11/2021).

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem de
habeas corpus.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2023